Tribunal: TJES
Processo: 5002049-82.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-82.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: GABRIEL BARBOSA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002049-82.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GABRIEL BARBOSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se ação movida por GABRIEL BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando, em síntese, que contratou os serviços de internet e telefonia da requerida, no mês de março de 2023, contudo, em novembro de 2023, a ré suspendeu os serviços de internet da autora por 13 (treze) dias. Diante do exposto, requer a condenação da requerida a condenação da requerente ao pagamento de R$ 72,34 (setenta e dois reais e trinta e quatro centavos) a título de repetição de indébito, em decorrência dos valores indevidamente pagos, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré a restituição de R$ 36,17 (trinta e seis reais e dezessete centavos), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros legais da citação. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de falha na prestação de serviços por parte da requerida.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] No presente caso, a relação jurídica entre as partes restou demonstrada pelas faturas (id 36885410), protocolos de ligação e visitas técnicas agendadas (id 36885412), além do pedido de cancelamento efetiva em 13/11/2023 (id 36885415). Em defesa, a requerida não apresenta fatos impeditivos, extintivo ou modificativos do direito autoral, alegando que a falha na prestação de serviços não foi comprovada. Contudo, do compulsar do id 36885412, é possível verificar que foram várias as tentativas do autor de resolução dos problemas de sua rede, sendo marcadas visitas técnicas com este fim, ao ponto que o levou ao cancelamento do plano. Salienta-se, que caberia a ré comprovar que ofertou devidamente os serviços, o que não foi feito. Desse modo, considerando que o autor ficou do dia 01/11/2023 (protocolo 011120238425446) até o dia 13/11/2023 (protocolo 13112023-3262055) – quando solicitou o cancelamento do plano, sem acesso a internet, entendo que é indevida a cobrança da fatura de dezembro de 2023, ainda que proporcional, visto que ficou sem acesso durante todo este período.[...]"

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)